Tribunal: TJDFT
Processo: 0708038-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708038-36.2020.8.07.0018 RECORRENTES: HUGO LEONARDO DE LIMA, NEUSELAINE DE LIMA FREITAS DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ÓBITO SERVIDOR. CONTINUIDADE NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ABERTURA DA SUCESSÃO. HERDEIROS. DEVER DE COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA BOA-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAR O PAGAMENTO INDEVIDO. INTELIGÊNCIA DO TEMA REPETITIVO N° 1.009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS DA VERBA RECEBIDA DE FORMA INDEVIDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. ART. 3° DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 113/2021. 1. O tema relativo ao ressarcimento ao erário de valores destinados ao servidor por equívoco da Administração Pública tem sido discutido há algum tempo na jurisprudência dos Tribunais. A esse respeito, o c. STJ já decidiu que: (...) “com a transferência imediata da titularidade da conta da falecida aos herdeiros, os valores nela depositados por erro não teriam mais qualquer destinação alimentar. Daí é que, sendo valores meramente patrimoniais, não há que se fazer exceção ao dever dos herdeiros em restituir o que indevidamente auferido (ex vi do art. 884 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito”. (AgRg no REsp n. 1.387.971/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 21/3/2016.) 2. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que a devolução ao erário dos valores recebidos indevidamente pelo servidor público é a regra geral, a qual só pode ser excepcionada quando estiver devidamente comprovada a boa-fé do administrado e também sua impossibilidade de, no caso concreto, identificar que a verba foi depositada por equívoco do poder público (Tese no 1.009). 3. No particular, cuida-se de continuidade do pagamento de remuneração à servidora falecida, sem que a Administração Pública tenha tido ciência do fato. 4. É certo que, com a morte, ocorre a abertura da sucessão, transferindo-se aos herdeiros os direitos e obrigações do falecido. 5. O conjunto fático e probatório contido nos autos demonstra que os herdeiros deixaram de informar ao ente distrital acerca do óbito da genitora, o que ocasionou o equívoco de permanência de pagamento da remuneração. 6. Assim, não se vislumbram circunstâncias que permitam comprovar a boa-fé dos herdeiros, aos quais era possível identificar os depósitos realizados pela Administração Pública na conta bancária. 7. Dessa forma, cabível a pretensão de ressarcimento ao erário das quantias depositadas na conta corrente de servidora falecida, a fim de evitar enriquecimento sem causa, ressalvada a retenção apenas do residual dos dias laborados no mês do falecimento. 8. Na forma prevista no art. 3° da Emenda Constitucional n° 113/2021, a taxa SELIC é o critério adequado de atualização monetária e de juros de mora a ser aplicado em face das condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 9. Recursos conhecidos. Desprovimento do apelo dos réus. Provimento parcial do apelo do autor. Sentença reformada. Os recorrentes alegam violação ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que não podem ser forçados a restituir valores que o recorrido não comprovou terem se beneficiado, tendo em vista que o depósito do montante em discussão na conta da falecida não comprova que os seus herdeiros usufruíram da quantia. Afirmam que os valores depositados são verbas alimentícias, não suscetíveis de devolução. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes patrocinados pela Defensoria Pública. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à suposta ofensa ao artigo 373, inciso I, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Analisando atentamente o conjunto fático e probatório contido nos autos, verifica-se que Maria Dolores da Costa Lima era servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no cargo de Auxiliar de Enfermagem (Id no 44865259), cujo vencimento girava em torno de R$5.415,15(cinco mil, quatrocentos e quinze reais e quinze centavos) mensais. Os elementos de informação contidos nos autos demonstram que a servidora veio a óbito em 12/04/2016, entretanto, a Administração Pública relata não ter sido comunicada do falecimento e permaneceu realizando o pagamento dos vencimentos na conta bancária respectiva, entre abril e agosto de 2016. Por tais razões, o ente Distrital sustenta ter direito ao ressarcimento da quantia de R$44.031,57 (quarenta e quatro mil, trinta e um reais e cinquenta e sete centavos). (...) no caso em tela, não se trata de verbas percebidas por servidor enquanto possui vínculo com a Administração Pública, mas sim, de remuneração que continuou sendo paga mesmo após a morte de servidora. (...) Compulsando os extratos bancários anexados aos autos pelo BRB – Banco de Brasília (Id no 44865400), não se controverte que os vencimentos entre os meses de abril a agosto de 2016 foram, de fato, depositados na conta salário. É possível verificar que a maior parte dos débitos incidentes na conta bancária da servidora após o falecimento dizem respeito às obrigações junto à instituição financeira, como mensalidade BRB CAP, BRB Parcelado, bem assim, pagamento das faturas de cartão de crédito e liquidação de parcelas de consignado. Impende destacar que essa circunstância se deu diante do conhecimento da instituição financeira acerca do óbito de Maria Dolores da Costa Lima, visto que foi acionado o seguro prestamista para a liquidação dos empréstimos e financiamentos que possuía. De tal sorte, constata-se que não foram realizadas movimentações financeiras na aludida conta entre os meses de maio a agosto de 2016, ressalvada algumas transações no mês de abril (página 2 do Id no 44865400). (...) não se extraem dos autos elementos que comprovem a boa-fé dos herdeiros ao utilizarem a quantia supramencionada no mês de abril de 2016, o que impõe o dever de restituição ao erário” (ID 52708108). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025